Tribunal: TJDFT
Processo: 0750843-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E USO DE DOCUMENTO FALSO. APREENSÃO DE 88KG DE MACONHA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, diante da presença dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, e pelo perigo que o estado de liberdade da paciente representa à garantia da ordem pública.
2. Os elementos do caso concreto autorizam a prisão preventiva da paciente, dada a elevada quantidade de droga apreendida – 88kg de maconha distribuídos em 119 porções em forma de tabletes –, bem como pelo fato de ter oferecido dinheiro para terceira pessoa servir de “batedor” para ela e por se tratar de suposto tráfico interestadual, o que demonstra a maior gravidade da ação, sua periculosidade e seu destemor, justificando a prisão cautelar para garantir a ordem pública, e revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
3. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.
4. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, com base em razões humanitárias em decorrência da COVID-19, vale salientar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção e ao combate da transmissão do vírus no sistema carcerário. Ademais, na ponderação concreta entre a situação da paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela sua liberdade, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva, sobretudo porque não restou demonstrado que ela se enquadra no grupo de risco, além de que o crime pelo qual responde é grave e foi cometido já durante o contexto da pandemia.
5. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova idônea do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, nos termos do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal. No caso, deve ser mantida a decisão impugnada, pois a ausência de comprovação de que a paciente é imprescindível aos cuidados de sua genitora com alegada deficiência (artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal) não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
6. Ordem denegada, para manter a prisão preventiva da paciente.